Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0712406-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LIGIA FONSECA BIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Lígia Fonseca Bias contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastros de profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 31 – SES/DF, de 13 de julho de 2021. Relata que o critério de seleção e classificação consiste no somatório dos pontos de avaliação de títulos e experiência profissional, e a Impetrante deveria ter somado 15 pontos, pois possui 10 (dez) anos de experiência/prática (10 pontos), um mestrado (3 pontos) e uma especialização (2 pontos). Destaca que houve violação ao seu direito líquido e certo na contagem da pontuação, pois, em claro confronto às regras do edital, obteve apenas 12 (doze) pontos. Relata ter interposto recurso administrativo. Por fim, requer a tutela de urgência para que seja reanalisada a pontuação que lhe foi atribuída no Processo Seletivo Simplificado Emergencial. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. Custas iniciais recolhidas (Id. 35071021 e Id. 35071022). É o relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Lígia Fonseca Bias contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, assim dispõe: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” No caso em exame, pede a Impetrante a concessão de medida liminar para que seja reanalisada a pontuação que lhe foi atribuída no Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastros de profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 31 – SES/DF, de 13 de julho de 2021. Todavia, o direito à impetração de mandado de segurança foi alcançado pelo fenômeno da decadência. Conforme dispõe o artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/09), o "direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". Das alegações da Impetrante, extrai-se que o resultado final do concurso foi “publicado no dia 05 de agosto de 2021” (Id. 34615367, p. 2), de modo que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetrar a ação mandamental contra o resultado findou na data 3.12.2021. Na espécie, o resultado preliminar da análise curricular dos candidatos inscritos e habilitados no processo seletivo foi divulgado via internet, no endereço eletrônico www.saude.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, no dia 27 de julho de 2021, nos termos do item 12 do edital. Contra o referido resultado, a Impetrante informou que interpôs recurso administrativo, o qual foi improvido na data 5.8.2021. Destaca-se que a decisão que avaliou o recurso interposto pela candidata é irrecorrível (item 13 do edital), razão pela qual os diversos pedidos administrativos, com o objetivo de revisar os critérios de correção, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial iniciado após o julgamento do recurso administrativo. Assim, considerando que o prazo para impetração do mandado de segurança, segundo o disposto no art. 23 Lei n. 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tiver ciência do ato a ser impugnado, e que a presente ação mandamental somente foi impetrada em 24.4.2022, ou seja, mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias após a publicação do resultado definitivo, conclui-se que a Impetrante não exerceu tempestivamente o seu direito potestativo à utilização da via mandamental. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. 2. Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) (g.n.) Ante o exposto, por ter transcorrido o prazo legal para a impetração do writ, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base nos artigos 332, § 1°, e 487, II, ambos do CPC. Custas finais pela Impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora